Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725537-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O NÚMERO DO CONTRATO CELEBRADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1 – Busca e Apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência no número do contrato. Constituição em mora. Na forma do art. 2o, § 2o., 911 do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A identificação do contrato pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Os demais dados do contrato, como nome das partes e o valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor, agravante, demonstra estar em dia com o cumprimento de suas obrigações. 2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969 e ao enunciado 72 da Súmula do STJ, ao assentar que a notificação extrajudicial encaminhada atingiu sua finalidade. Pontua sobre a delimitação da tese do Tema 1132 do STJ. Pondera que o número do contrato indicado na notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não corresponde ao número do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o que torna inválida sua constituição em mora. Reitera que está amplamente provado através da nulidade da notificação que a mora do contrato de financiamento de alienação fiduciária não foi constituída. Suscita a ausência de informação sobre a taxa de juros capitalizada. Aduz que a ausência da taxa de juros conforme o período da capitalização torna o encargo como abusivo e por consequência afasta a mora. Busca, assim, seja a notificação considerada inválida, bem como o reconhecimento da abusividade da capitalização de juros sem a respectiva taxa, o que descaracteriza a mora, requisito essencial para processamento da ação de busca e apreensão. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, e em relação ao dissenso pretoriano sobre os temas. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Registre-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao enunciado 72 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028